Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o1012762-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SADI LIVIO ZATTI
AGRAVADO:BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SADI LIVIO ZATTI.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id.88779953.
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, e pleiteia que recurso especial seja “seja admitido e, no mérito, provido para que o acórdão exarado pelo Tribunal a quo seja inteiramente reformado, determinado, consequentemente, que seja dado total provimento ao pedido de TUTELA pleiteado em sede de primeiro grau, para que venha o Recorrido realização a devolução ou o deposito em juízo do valor ora demonstrado de R$ 110.228,61 (cento e dez mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), devidamente atualizado com juros e correção, sendo este desde a data do desembolso de cada parcela até a data do referido deposito, ato contínuo”. (ids 88331959 e 88985999)
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça